Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-93.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA PELO MESMO CRIME. PRISÃO HUMANITÁRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ERRO MATERIAL. RECURSO COM EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que o réu seja reincidente, desde que cumpridos os requisitos do § 3o do artigo 44 do Código Penal.
3. In casu, a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, não tendo sido verificadas circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da dosimetria. A reincidência do réu não se deu pela prática do mesmo crime. Por fim, não foram apontados fundamentos a sustentar que a medida de substituição não seja socialmente recomendável.
4. A análise do cabimento de prisão domiciliar humanitária deve ser dirigida ao Juízo das Execuções Penais, no momento do eventual início do cumprimento da pena, considerando que foi concedido ao réu recorrer em liberdade.
5. Considerando o efeito devolutivo amplo da apelação, o Tribunal está autorizado a conhecer matéria não suscitada nas razões recursais, observando-se o não agravamento da situação do réu.
6. Embargos parcialmente providos.